Tribunal: TJDFT
Processo: 0732003-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732003-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANA CORREA SANT ANNA RECORRIDO: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, JCM - COMÉRCIO DE MÓVEIS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO À EMPRESA QUE NÃO FIGUROU NO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. 1. Evidenciado que, na Apelação Cível interposta, a autora impugnou expressamente os fundamentos da sentença, indicando os motivos pelos quais pretende a reforma do julgado, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso. 2. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, de modo que, tendo sido imputada às empresas rés a responsabilidade pela rescisão de contrato e pelos danos morais experimentados, mostra-se inviabilizado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 3. A empresa que não figura no contrato de prestação de serviços firmado pelas partes litigantes não pode ser considerada responsável pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes do descumprimento de obrigação contratual. 4. Para a fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da ré para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a majoração do valor arbitrado, quando a verba indenizatória se mostrar compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a participação da recorrida SCA – Indústria de Móveis Ltda. na cadeia de consumo, ensejando o reconhecimento da sua responsabilidade pelos danos causados à insurgente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005